Tribunal: TCU
Processo: 018.919/2019-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria com o objetivo de avaliar a gestão da entidade em relação ao acompanhamento e à fiscalização do processo de fechamento de mina, no âmbito da legislação minerária.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este Relatório de Auditoria Operacional, com o objetivo de avaliar a gestão da Agência Nacional de Mineração (ANM) em relação ao acompanhamento e à fiscalização do processo de fechamento de minas, no âmbito da legislação minerária. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento no art. 250 do Regimento Interno, em: 9.1. determinar à SeinfraCOM que, em processo de representação apartado destes autos, com fundamento nos arts. 43, inciso II, da Lei 8.443/1992, 4o e 76, incisos I, II e IV, do Regimento Interno da ANM (Portaria 247, de 8/4/2011, do Ministério de Minas e Energia), identifique os responsáveis da diretoria da Agência Nacional de Mineração, com suas funções e respectivos períodos de atuação, e submeta a esta relatora proposta de audiências em decorrência de conduta omissiva de coordenar e gerir o planejamento e a execução da ação de fiscalização da atividade minerária, caracterizada pelas seguintes constatações, referentes aos processos listados no apêndice I do relatório que integra este acórdão, em afronta aos arts. 38 e 97, inciso VI, do Decreto Lei 227/1967 c/c os subitens 1.5.7, 20.4.1 e 20.4.2 da Portaria DNPM 237/2001: 9.1.1. em 19 processos, os Planos de Fechamento de Mina (PFM) não apresentaram nenhum dos 14 itens exigidos na NRM-20; 9.1.2. em nenhum processo, o PFM cumpriu todas as exigências da NRM-20; 9.1.3. em 6 processos, não foi localizada (ou não foi encaminhada pelas gerências regionais) a análise do DNPM (Departamento Nacional de Produção Mineral) /ANM sobre o Plano de Aproveitamento Econômico (PAE); 9.1.4. em 2 processos, consta a análise do PAE, entretanto o DNPM/ANM não faz qualquer menção ao PFM apresentado no PAE; 9.1.5. em 16 processos, o DNPM/ANM, ao examinar o PAE, apenas indica que o PFM foi apresentado, não efetuando qualquer exame sobre o seu conteúdo; 9.1.6. em 7 processos, o DNPM/ANM, de forma sucinta, considera satisfatório o PFM apresentado, sem indicar os fundamentos para essa conclusão; 9.1.7. em todos os processos, não houve a atualização dos PFMs. 9.2. recomendar à Agência Nacional de Mineração que regulamente, com base nas melhores práticas internacionais, o inciso III do art. 13 da Lei 13.575/2017, no sentido de assegurar garantias financeiras para a execução do fechamento de minas; 9.3. dar ciência à Agência Nacional de Mineração de que os critérios dispostos na NRM-20, em especial o subitem 20.4.1, são obrigatórios nos Planos de Fechamento de Mina; 9.4. dar ciência ao Congresso Nacional de que as sanções dispostas no Código de Mineração, Decreto-Lei 227/1967, arts. 63 e 64, são insuficientes para a efetividade das ações regulatórias da Agência Nacional de Mineração, o que pode resultar em novos desastres relacionados às atividades de mineração; 9.5. encaminhar cópia desta decisão ao Ministério de Minas e Energia, à Comissão de Minas e Energia da Câmara dos Deputados, à Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Câmara dos Deputados, à Comissão de Serviços de Infraestrutura do Senado Federal, à Comissão de Meio Ambiente do Senado Federal e à 4a Câmara de Coordenação e Revisão - Meio Ambiente e Patrimônio Cultural - do Ministério Público Federal; 9.6. arquivar os autos.